Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714058-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO CAMARA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em cumprimento de sentença iniciado em desfavor de MARCELO CÂMARA DE REZENDE (0010166-82.2015.8.07.0006), decisão no seguinte teor: “Cuida-se do cumprimento de sentença requerido por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra MARCELO CAMARA DE REZENDE. A sentença proferida consta ao Id., com o seguinte dispositivo (Id. 39126809): ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL para declarar a nulidade parcial das cláusulas de inadimplência (fls. 48 e 38), no tocante à cobrança de honorários advocatícios, bem como para determinar o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida. Nestes termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido monitório para constituir o mandado inicial em título executivo judicial, no tocante às operações de mútuo firmadas entre as partes, n. 300000371602 e 300000553495, com o decote decorrente da revisão contratual promovida por ocasião desta sentença. A parte autora deverá apresentar nova planilha com ao recálculo do débito. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC. A parte autora arcará com 2/10 das verbas de sucumbência e a ré com 8/10. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do NCPC, e com a guia de recolhimento das custas processuais. Operado o trânsito, não havendo novos requerimentos, arquivem-se.’ A parte autora/exequente apelou da sentença e o recurso foi provido, resultando na reforma do julgado para a reinclusão dos honorários contratuais. A ementa do acórdão é a seguinte (Id. 39126483): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM VERBA SUCUMBENCIAL. 1. Os honorários contratuais previstos para o caso de inadimplência da obrigação distinguem-se dos honorários judiciais fixados em razão da sucumbência, sendo permitida a acumulação. 2. Sentença reformada para incluir os honorários contratuais extirpados. 3. Recurso provido. (Acórdão 1000229, 20160610146904APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 617/622) A petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença consta ao Id. 39126959, com a respectiva planilha. Decisão instaurando o cumprimento de sentença ao Id. 39126972. Intimado, o devedor não efetuou o pagamento espontâneo, o que ensejou a aplicação de multa e a fixação de honorários da fase de cumprimento, por decisão ao Id. 39127014. Decisão ao Id. 39127099, deferindo a penhora sobre valores do executado à título de participação nos lucros e resultados da empresa PLR. Ofício expedido à CEF, para o cumprimento da penhora. A parte executada interpôs Agravo de Instrumento (Id. 39127170). Contudo, negado provimento ao recurso (Id. 39127189). Deferida a penhora de veículo do executado (Id. 39127273). O bem foi alienado em hasta pública (Id. 47709436), pelo valor de R$ 2.900,00. Expedido (sic) a competente ordem de entrega e liberada a constrição lançada via Renajud. A CEF demonstra o cumprimento da penhora de participação nos lucros aos Ids. 66532221 e 66532220, no valo parcial de R$ 52.550,79 (saldo em 26.06.2020). Decisão ao Id. 67427695, convertendo o valor penhorado em pagamento parcial da dívida. Planilha de atualização da dívida apresentada pelo credor ao Id. 68608875, no total de R$ 275.221,05. O devedor, ao Id. 69400443 impugna os cálculos. Entende que seu débito é de apenas R$ 64.082,42. Diante da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. O cálculo da Contadoria Judicial resultou na apuração do débito no total de R$ 207.050,52 (Id. 73250234). As partes impugnaram os cálculos. A Contadoria Judicial respondeu às impugnações ao Id. 77510446. Decisão de homologação dos cálculos ao Id. 77684223. A parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, alegando cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a resposta da Contadoria Judicial. O Eg. TJDFT, em sede de tutela recursal, determinou a intimação das partes acerca da resposta da Contadoria Judicial, o que foi efetivado. As partes se manifestaram aos Ids. 80712603 e 81224066. Os autos retornaram à Contadoria Judicial, conforme despacho ao Id. 83046382. Manifestação da Contadoria Judicial ao Id. 85700770. A parte executada se manifesta ao Id. 86953787. Impugna os cálculos, alegando: que a Contadoria não lançou o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida; que foram lançados juros moratórios não estipulados na sentença. A exequente se manifesta ao Id. 87157557. Também impugna os cálculos, apresentando os seguintes argumentos: Ausência dos juros remuneratórios; Cálculo dos juros de mora em desconformidade ao definido no contrato de mútuo; Cálculo incorreto da multa; Inclusão do valor relativo ao FGQC com CM e Juros de Mora; Ausência do saldo devedor a vencer do contrato de empréstimo n. 300000553495. Decido. A impugnação da parte executada não merece acolhimento. Com efeito, ocorreu o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida. Ocorre que o contrato 300000371602 já se encontrava todo vencido e o contrato 300000553495 apresentava parcelas vincendas de outubro de 2020 a outubro de 2021, representando a quantia de R$ 4.220,94, considerada no cálculo da contadoria. Sem razão o executado em relação à aplicação dos encargos moratórios. Isso porque, a sentença, parcialmente reformada em segunda instância, não alterou o estabelecido nos contratos em relação aos encargos praticados na normalidade ou no período moratório. A única alteração foi a redução proporcional de juros das parcelas vencidas antecipadamente. Dessa forma, permanecem hígidos os encargos previstos em ambos os contratos. A contadoria aplicou o que consta dos contratos: no 300000371602 (NOVO CREDINÂMICO – VARIÁVEL) no ID. 39126618 - Pág. 9 e no 300000553495 (NOVO CREDINÂMICO – FIXO) no ID. 39126618 - Pág. 16. Passo à análise da impugnação ofertada pelo exequente. Não há que se falar em ausência de juros remuneratórios, haja vista o lançamento na evolução dos cálculos aos ID’s. 73250235 - Págs. 6/7 (Cálculo Fixo) e 73250236 - Págs. 9/10 (Cálculo Variável). Os cálculos dos juros de mora estão em conformidade com o estipulado em ambos os contratos, ou seja, 0,033% ao dia, o que equivale a 1% a.m. O cálculo da multa também está correto, haja vista que ambos os contratos estipulam a cobrança da multa de 2%. A contadoria aplicou a multa de 2% sobre o valor devido atualizado, conforme apresentado no QUADRO – RESUMO DO CÁLCULO de ambos os contratos – ID’S. 73250235 - Pág. 1, 73250236 - Pág. 4 e 73250236 - Pág. 7. O exequente entende que a multa deveria ser aplicada sobre o valor nominal, o que não conta com embasamento contratual. Em relação ao FGQC, os contratos informaram a incidência mensal de percentual sobre o saldo devedor. Os valores inseridos em planilha pela Contadoria foram os informados pelo exequente. Não há vedação contratual acerca da correção monetária de tais valores. Aliás, a correção é mera atualização da moeda e deve incidir sobre as quantias. Também não há especificação sobre o destacamento da FGQC em relação à incidência dos encargos moratórios. Nesse ponto, não vislumbro prejuízo ao consumidor, tampouco ao credor. O saldo devedor a vencer do contrato de empréstimo n. 300000553495, como já mencionado, foi considerado na elaboração dos cálculos da Contadoria Judicial, pelo preço das parcelas com a dedução dos juros, resultando no valor da amortização, R$ 4.220,54, o qual foi somado ao sa[l]do devedor total do contrato. Por todo o exposto, concluo que a impugnação do exequente também não merece acolhida. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial atenderam ao julgado e estão de acordo com as cláusulas contratuais vigentes. Em relação às divergências decorrentes de interpretações sobre a forma de elaboração dos cálculos, considerando que a relação é de consumo, deve prevalecer o que mais favorece ao consumidor. Não resta dúvida de que a forma adotada pela Contadoria Judicial é a mais favorável, haja vista o valor apurado. Assim, homologo integralmente os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao Id. 73250234 e anexos 73250235 e 73250236, no valor total de R$ 207.050,52, corrigido até 28.11.2020. Ressalto que os valores pagos já foram abatidos (Id. 73250236- pág 02). Dou seguimento ao cumprimento de sentença. O ofício expedido à CEF, para seguimento dos bloqueios até atingir o valor total da dívida, está de acordo com esta decisão, no tocante à quantia (Id. 77842565). Oficie-se à CEF solicitando as informações sobre o cumprimento daquela ordem judicial e os comprovante[s] das transferências efetivadas à conta judicial.” – ID 88203995 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 25554533), a exequente FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, ora agravante, alega que os cálculos não estão aptos a homologação, pois apresentam as seguintes divergências: “QUADRO – RESUMO DO CÁLCULO” • Aplicação da multa de 2% sobre o valor principal. Entretanto, no cálculo da Contadoria, foi considerado, no valor principal , o somatório do valor da prestação e do valor do FGQC inadimplidas. Esclarece-se que a FUNCEF não cobra encargos sobre as parcelas do FGQC; • Ausência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimplidas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO – FIXO de no 300000553495, possui a taxa de juros de 12,75% a.a.. “Demonstrativo de Valores Devidos e Pagos” • Ausência da multa de 2% sobre o valor nominal das prestações inadimplidas; • Desconformidade no cálculo dos juros de mora. Os juros de mora devem ser calculados de forma simples sobre o valor nominal da prestação, no percentual de 0,033% ao dia, multiplicado pela quantidade de dias de atraso; • Ausência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimpl idas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO – FIXO de no 300000553495, possui a taxa de juros de 12,75% a.a.. Demonstra-se ainda a divergência contida no cálculo apresentado em ID 73250236: “QUADRO – RESUMO DO SALDO REMANESCENTE” • A Contadoria aplicou a multa de 2% sobre o somatório do valor principal e dos juros mensais. Esclarece-se que a FUNCEF aplica o percentual da multa de 2% sobre o valor nominal da prestação inadimplente; • Ausência do encarg o ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimpl idas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO - VARIÁVEL de no 300000371602, possui taxa de juros de 7,9% a.a.; “SALDO REMANESCENT E SINTÉTICO” • Planilha com ausência de parâmetros para análise; “SALDO REMANESCENTE ANALÍTICO” • Ausência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimplidas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO - VARIÁVEL de no 300000371602, possui taxa de juros de 7,9% a.a.; “QUADRO – RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE” • A Contadoria aplicou a multa de 2% sobre o somatório do valor principal, correção monetária e dos juros mensais. Esclarece-se que a FUNCEF aplica o percentual da multa de 2% apenas sobre o valor nominal da prestação inadimplente; • Ausência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimplidas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO - VARIÁVEL de no 300000371602, possui taxa de juros de 7,9% a.a.; “Demonstrativo de Valores Devidos e Pagos” • Divergência nos valores nominais da prestação e do FGQC; • Ausência da multa de 2% sobre o valor nominal das prestações inadimplidas; • Desconformidade no cálculo dos juros de mora. Os juros de mora devem ser calculados de forma simples sobre o valor nominal da prestação, no percentual de 0,033% ao dia, multiplicado pela quantidade de dias de atraso; • Ausência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimplidas. Os juros remuneratórios devem ser calculados sobre o valor da prestação inadimplida atualizada monetariamente, de forma composta. O contrato de empréstimo NOVO CREDINÂMICO - VARIÁVEL de no 300000371602, possui taxa de juros de 7,9% a.a.” – ID 25554533, pp. 8-11, grifos no original. Argumenta que “o encargo de juros remuneratórios tem que incidir sobre o valor das prestações em aberto do contrato de empréstimo, conforme previsto no art. 406 do código civil e artigo 161, parágrafo primeiro do código tributário nacional” (ID 25554533, p. 13). Sustenta que “as parcelas de FGQC foram atualizadas com correção monetária e com juros de mora. Esclarece-se que a FUNCEF não cobra encargos de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas de FGQC em aberto, divergindo, portanto, do cálculo da Contadoria” (ID 25554533, p. 14). Afirma ainda que: “A probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: I) As partes divergiram quanto ao valor atualizado do débito; II) os autos foram encaminhados para a contadoria; III) ambas as partes impugnaram os cálculos apresentados pela contadoria; IV) a contadoria ratificou seus cálculos ao prestar esclarecimentos, sem rebater os pontos levantados pela AGRAVANTE; V) o MM. Juízo homologou os cálculos apresentados de forma prematura. ( ) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que a ausência de, ao menos, efeito suspensivo poderá acarretar em prejuízo à Fundação, visto que há uma diferença de quase setenta mil reais entre os cálculos apresentados pela FUNCEF e pela Contadoria. Logo, caso seja mantida a r. decisão agravada, o Juízo dará continuidade ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em um valor aquém do que realmente devido, impossibilitando a AGRAVANTE de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, pois a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária.” – ID 25554533, p. 15. Requer ao final: “( ) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de revogar o Cálculo da Contadoria homologado, considerando o cálculo apresentado pela AGRAVANTE, nos termos dos argumentos expostos, para fins de homologação; b) Que seja intimada a AGRAVADA, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, para revogar o cálculo da Contadoria homologado, a fim de considerar os cálculos apresentados pela AGRAVANTE, para fins de homologação” –– ID 25554533, p. 16, grifos no original. Preparo regular (ID 25554545). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, ID 88203995 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Como bem detalhado na decisão ora recorrida, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor de MARCELO CÂMARA DE REZENDE; em razão da divergência entre os valores apresentados por credora e devedor, o feito foi remetido à Contadoria Judicial, que apurou débito de R$ 207.050,52 (duzentos e sete mil cinquenta reais e cinquenta e dois centavos; IDs 73250234-35 na origem). Os cálculos foram impugnados pelas partes; a Contadoria Judicial prestou esclarecimentos (ID 77510446, origem) e manteve o valor do débito anteriormente apresentado. Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual rejeitadas as impugnações das partes e homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 88203995 na origem). E nesta sede, a agravante FUNCEF repisa os argumentos lançados na impugnação e argumenta que existem divergências nos valores apurados nos dois contratos, especialmente no tocante à multa, aos juros remuneratórios, aos juros de mora e ao cálculo da parcela FGQC (ID 25554533). Quanto à alegação de “ausência de multa”, vê-se que o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, utilizado pela Contadoria Judicial, corresponde ao contratado pelas partes: “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data que a mesma passou a ser exigível até a dará de sua efetiva liquidação. ( )” – ID 39126618, p. 9; “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da inadimplência Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data que a mesma passou a ser exigível até a dará de sua efetiva liquidação. ( )” – ID 39126618, p. 16. Há ainda discriminação explícita pela Contadoria Judicial no ID 73250235, p. 1 e 73250236, p. 7 quanto a tal verba, o que afasta a argumentação da Fundação recorrente. Também não assiste razão quanto à alegação de “[a]usência do encargo ‘Juros Remuneratórios’ sobre as prestações inadimplidas” (ID 25554533, p. 8 e 10): a Contadoria Judicial apresentou “Tabela com a Evolução do Contrato”, contendo o valor de cada parcela, aplicados os juros definidos em cada contrato (ID 73250235, pp. 6-7 e 73250236, pp. 9-10). A Contadoria Judicial esclareceu ainda que “para o contrato de no 300000553495 (NOVO CREDINÂMICO – FIXO) utilizou-se parcelas fixas e sucessivas, com amortização pelo sistema PRICE e taxa de juros de 12,75% a.a. (1,0050% a.m.) – cláusulas 5a e 6a (ID. 39126618 - Pág. 13)” e que no contrato Credinâmico – Variável “foi reproduzido (sic) a evolução do contrato (ID. 73250236 - págs. 9/10) com o cálculo das prestações pelo sistema PRICE, taxa de juros de 7,9% a.a. (0,6356% a.m.) para a remuneração do contrato e correção do saldo devedor pelo INPC – observando as cláusulas 5a, 6a e 7a do contrato de ID. 39126618 - pág. 6” (ID 77510446, p. 2). Igualmente insubsistente a alegação de “[d]esconformidade no cálculo dos juros de mora” (ID 25554533, pp. 9-10): “foram considerados os encargos de 0,033% ao dia (1,00% a.m.)” pela Contadoria Judicial (ID 77510446, pp. 2-3), mesmos termos do contratado, conforme cláusulas contratuais acima transcritas. No entanto, em princípio, assiste razão ao recorrente ao alegar que “nos cálculos apresentados foi observado que o referido encargo foi lançado sobre o valor principal corrigido e sobre o valor da parcela de FGQC”, devendo ser a multa “lançada somente sobre o valor nominal da prestação do contrato de empréstimo” (ID 25554533, p. 12). Especificamente quanto à parcela de FGQC – Fundo Garantidor de Quitação de Crédito, a exequente esclarece que “FUNCEF não cobra encargos de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas de FGQC em aberto, divergindo, portanto, do cálculo da Contadoria” (ID 25554533, p. 14). Ao contrário do definido na decisão agravada — nenhum “prejuízo ao consumidor, tampouco ao credor”, ID 88203995, p. 3 — cobrança de encargo não previsto contratualmente pode gerar prejuízo ao consumidor/executado. Assim é que, em análise perfunctória, mostra-se razoável suspender a decisão pela qual homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, considerando a cobrança de encargos não previstos contratualmente sobre o FGQC e o cálculo da multa, englobando valores de FGQC de forma diversa à contratada, o que pode configurar cobrança a maior em desfavor do executado/agravado. Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão pela qual homologados os cálculos do débito de MARCELO CÂMARA DE REZENDE até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a Fundação agravante. À Secretaria da Quinta Turma para incluir no sistema o patrono do agravado, CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276, em nome de quem devem ser destinadas as publicações (ID 86953787, p. 5 do processo originário). Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora